Tribunal: TJBA
Processo: 8012282-38.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8012282-38.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BRUNA ROSA CAVALCANTI MAIA

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO MOREIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D
IREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, LEI Nº 11.343/06. APELANTE CONDENAD
A
À PENA TOTAL DE
02
(
DOIS
) ANOS
E 1
1
(
ONZE
) MESES DE RECLUSÃO
, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL
SEMIABERT
O, ALÉM DO PAGAMENTO DE
221
(
DUZ
ENTOS
E
VINTE E UM
) DIAS-MULTA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.

PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
EXASPERAÇÃO EM QUANTUM PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DELITO.
APREENSÃO DE 12,7 KG DE MACONHA.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA 231/STL

MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/06.
RECORRENTE QUE SAIU DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM DESTINO À FORTALEZA/CE, SEND INTERCEPTADA NA BAHIA.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

APELO CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença oriunda
da

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA

que condenou o
recorrente
, pela conduta insculpida no
A
rt
. 33, L
ei

n
º 11.343/06
, à pena de
02
anos
e 11 meses
de reclusão,
em regime inicial
semiaberto, além de
221 (duzentos e vinte e um) dias-multa.

2. Consta dos autos que “
no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 16 horas e 30 minutos, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR-116, km 830, neste município de Vitória da Conquista, a acusada foi flagrada, por policiais rodoviários federais, transportando no interior de uma mala de cor cinza, localizada no bagageiro externo de um ônibus da Empresa Guanabara, 21 (vinte e um) tabletes de maconha, pesando na totalidade 12.710 g (doze mil, setecentos e dez gramas), embora não se destinasse ao seu consumo pessoal, sem que tivesse autorização para tal e em desacordo com determinação legal, consoante laudo de constatação à fl. 19. Informa o inquérito que os policiais, em ronda rotineira, após abordarem o ônibus já mencionado, localizaram a citada mala contendo a droga já descrita, tendo sido verificado pelo ticket, que a acusada era a proprietária da mesma. Saliente-se que, não somente ela exerceu a atividade ilícita de tráfico de entorpecente em transporte público, como também o fez entre estados da federação, já que embarcou com a droga na cidade do Rio de Janeiro/RJ com a intenção de levá-la à cidade de Fortaleza-CE [...] (sic).

3. Cediço que na análise das circunstâncias judiciais deve ser apresentado um argumento idôneo, devendo o julgador especificar as razões que ensejaram cada valoração, pelo que não se admite uma valoração abstrata e genérica.

4. No caso em tela,
o
magistrad
o
fixou a pena-base em
06

(seis) anos de reclusão e 600 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
em razão da carga negativa atribuída ao vetor da quantidade e natureza da droga apreendida,
haja vista a apreensão de
12.710 g (doze mil, setecentos e dez gramas)
de maconha.

5. Não há qualquer ilegalidade, mormente porque a expressiva quantidade da droga apreendida (12,
710
kg) é fundamento idôneo para exasperar a pena-base, independentemente da natureza menos nociva da maconha, e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art.
42
, da Lei n.
11.343
/2006.

6. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante de confissão
pelo que fica mantida a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias multa, haja vista o óbice contido na Súmula 231/STJ.

7. Na terceira etapa, p
resente a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, pelo que mantenho a fração em 2/3, preservando-a em 01

(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166

(cento e sessenta e seis) dias-multa.

8. Verifica-se, também, que foi reconhecida, em desfavor da apelante, a causa de aumento do tráfico interestadual de drogas, artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, sendo a pena elevada em 1/3
.

9. A pena definitiva, desse modo, resta
mantid
a em
02 (dois) anos e
11

(onze) meses de reclusão, e pagamento de 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa
,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente, para cada dia.

10. Mantenho o regime semiaberto, notadamente em virtude da quantidade de drogas apreendidas e por conseguinte, circunstância judicial negativada.

11. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
o
Dr. Ulisses Campos de Araújo opinando pelo conhecimento e
im
provimento
do apelo.

APELO CONHECIDO

E

IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8012282-38.2021.8.05.0274
, provenientes da Comarca de
Vitória da Conquista
/BA, em que figura como Apelante,
BRUNA ROSA CAVALCANTI MAIA
, e, como Apelado,
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
D
O APELO
E

NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC04